Tribunal: TJES
Processo: 5017817-56.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante no dia 17 de outubro de 2024, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, e pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16, da Lei nº 10.826/2003, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva durante audiência de custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente atendeu aos requisitos estabelecidos nos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal, especialmente no que tange à fundamentação concreta e específica;
(ii) analisar se a manutenção da prisão preventiva é desproporcional diante das condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A hipótese de admissibilidade da prisão preventiva está presente, conforme o art. 313, I, do CPP, considerando a gravidade dos crimes imputados ao paciente: tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A decisão de decretação da prisão preventiva atende ao disposto no art. 312, do CPP, estando fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela apreensão de 5,97 kg de maconha e uma arma de fogo calibre .38, com munições, fatos que revelam a gravidade concreta da conduta. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que a quantidade e natureza das drogas apreendidas, o modus operandi e a periculosidade do agente são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, como destacado no precedente
AgRg no HC 693.101/SP
. Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores, conforme entendimento consolidado no STJ (HC 623.188/SP). A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva frente à eventual pena privativa de liberdade a ser aplicada não se sustenta, pois a definição do regime de cumprimento da pena depende de cognição exauriente e dilação probatória, conforme decidido no
AgRg no RHC 171.398/RS
.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, 315; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 16.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 26/10/2021; STJ, HC 623.188/SP, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07/12/2020; STJ, AgRg no RHC 171.398/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/10/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017817-56.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CRISTIANO SANTANA MARTINS
COATOR: 1ª vara criminal da comarca de cachoeiro de itapemirim/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE DENEGAR A ORDEM
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)